Tribunal: STF
Processo: RE 100178
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. I.S.S. PARA A INCIDENCIA DO TRIBUTO TORNA-SE
NECESSARIO O EXERCÍCIO DE UMA ATIVIDADE QUE REPRESENTE "SERVIÇO"
CONSTANTE DA LISTA ANEXA A LEI, DEVENDO A PRESTAÇÃO EMANAR DE
EMPRESA OU PROFISSIONAL AUTONOMO. SEGUNDO BEM OBSERVOU O ACÓRDÃO A
EMISSAO DA APOLICE DE SEGURO E UM INSTRUMENTO DO CONTRATO, ONDE SE
INSEREM OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES. A APOLICE
DESTINA-SE A PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO.
A SIMPLES EMISSAO DA APOLICE PELA SEGURADORA NÃO CONSTITUI FATO
GERADOR DO I.S.S., POIS E A PROPRIA SEGURADORA QUE, MEDIANTE
ATIVIDADE INERENTE A OPERAÇÃO DE SEGURO, EMITE A APOLICE
CORRESPONDENTE.
O VENERANDO ACÓRDÃO RECORRIDO ADOTOU A MELHOR EXEGESE. SERIA
APLICAVEL, PELO MENOS, A SÚMULA 400. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.